Tribunal: TJMT
Processo: 1020075-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020075-86.2025.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 035.793.781-39 (EMBARGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020075-86.2025.8.11.0001.

EMBARGANTE:
BRADESCO SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REGISTRO NA ANVISA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Seguros S/A contra acórdão que manteve a obrigação de cobertura de medicamento prescrito a paciente com transtorno depressivo maior grave e resistente, afastando a negativa fundada na ausência de previsão no rol da ANS e no alegado caráter experimental do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à ausência de previsão do medicamento no rol da ANS; (ii) ao alegado caráter experimental ou
off label
do tratamento; e (iii) à observância dos critérios fixados pelo STF na ADI 7265, de modo a justificar eventual atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A relação jurídica foi corretamente qualificada como consumerista, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afastando interpretação restritiva de cláusulas que inviabilizem tratamento de doença coberta.

5. O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo exceções quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a indicação médica idônea, requisitos presentes no caso concreto.

6. O medicamento prescrito possui registro válido na ANVISA, o que afasta sua classificação como experimental, sendo inadequada a interpretação literal do art. 10, I, da Lei no 9.656/1998 quando dissociada do direito fundamental à saúde.

7. Os critérios fixados pelo STF foram observados, tendo o acórdão reconhecido a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura de tratamento não previsto quando demonstrada sua imprescindibilidade, inexistência de substituto eficaz e adequada prescrição médica. 3. A existência de registro do medicamento na ANVISA afasta sua qualificação como tratamento experimental para fins de cobertura por plano de saúde.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020075-86.2025.8.11.0001.

EMBARGANTE:
BRADESCO SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO
.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de procedência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO
.

Conforme consignado no acórdão embargado, a controvérsia originária versa sobre a recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento
Spravato (escetamina intranasal 28mg)
, prescrito à autora para tratamento de transtorno depressivo maior grave e resistente, com histórico de falha terapêutica e ideação suicida, tendo sido reconhecida a abusividade da negativa e determinada a cobertura do tratamento, nos termos da prescrição médica.

Irresignada com o desfecho do julgamento, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Argumenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, defendendo que tal circunstância afastaria a obrigatoriedade de cobertura.

Aduz, ainda, que o tratamento possuiria caráter experimental ou “off label”, carecendo de comprovação científica suficiente quanto à sua eficácia, bem como que não teriam sido observados os critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do julgado, além do prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões no Id. 357232357.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de vício de omissão no acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A.

De início, cumpre assentar a admissibilidade do recurso, porquanto presentes os pressupostos de tempestividade e legitimidade, não havendo óbice ao seu conhecimento.

No mérito, todavia, os embargos não comportam acolhimento.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise da ausência de previsão do medicamento no rol da ANS, ao alegado caráter experimental ou
off label
do tratamento, bem como à suposta inobservância dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265.

Entretanto, a leitura atenta do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que tais questões foram expressamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Conforme se extrai do julgado, restou consignado que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse contexto, foi expressamente afastada a interpretação restritiva das cláusulas contratuais que excluem medicamentos ambulatoriais, quando tal exclusão inviabiliza o tratamento de doença coberta.

No que se refere à ausência de previsão no rol da ANS, o acórdão adotou, de forma fundamentada, a orientação consolidada acerca da taxatividade mitigada, reconhecendo que referido rol não possui caráter absoluto, admitindo exceções quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a adequada indicação médica.

Com base nas provas descritas nos autos, especialmente no laudo médico circunstanciado, restou evidenciado que a paciente é portadora de transtorno depressivo maior grave e resistente, com histórico de falha terapêutica, sendo o medicamento prescrito indicado como alternativa necessária e adequada.

Ademais, não houve demonstração, pela operadora, de existência de tratamento substituto eficaz.

No tocante ao alegado caráter experimental do fármaco, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que o medicamento possui registro válido perante a ANVISA, circunstância que afasta sua classificação como experimental, à luz da interpretação literal e sistemática da legislação de regência.

A propósito, a interpretação literal do art. 10, I, da Lei no 9.656/98, invocada pela embargante, não conduz à conclusão pretendida, pois a vedação ali contida refere-se a tratamentos efetivamente experimentais, o que não se verifica quando há registro sanitário válido.

Sob a perspectiva sistemática e teleológica, deve-se compatibilizar a norma infraconstitucional com o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, de modo a evitar que restrições contratuais esvaziem a finalidade do contrato.

No que concerne aos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, também não se verifica qualquer omissão.

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, a presença dos requisitos exigidos, notadamente a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a indicação médica fundamentada, além do registro do medicamento na ANVISA.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal não se dirige ao saneamento de vício de integração do julgado, mas, sim, à rediscussão do mérito da causa, com o objetivo de modificar o resultado da decisão, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, não se prestando à revisão do julgado ou à reapreciação de provas e fundamentos jurídicos já analisados.

Ademais, não há falar em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Por fim, no que tange ao alegado caráter protelatório dos embargos, embora se verifique nítido intuito de rediscussão da matéria, entendo, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, que não se mostra, neste momento, suficientemente caracterizada a intenção manifesta de procrastinação a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante de todo o exposto, a manutenção integral do acórdão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026